Tribunal: TJPA
Processo: 0803356-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803356-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS FREITAS MENDES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO - ORDEM DENEGADA.

1. É ônus do impetrante instruir corretamente o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo posterior aditamento com juntada de documentos. Não conhecimento do aditamento do
writ
.

2. A prisão provisória do paciente foi mantida por estar presentes os requisitos da tutela cautelar, destacando-se a garantia da ordem pública. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem,
conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal,
verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido e na parte conhecida ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, na parte conhecida pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 10 de maio de 2022 e término no dia 12 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 16 de maio de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
com pedido liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
MATEUS FREITAS MENDES
, preso preventivamente no dia
30.09.2021
por força de decisão expedida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
encontrando-se o paciente na condição de denunciado nos autos do processo n.
0804770-20.2021.8.14.0028,
pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV; 211 e 155, § 4º, IV, nos termos do artigo 29, todos do Código Penal.

O impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de sua revogação. Além disso, entende que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, requerendo sua revogação, ou a substituição por outras medidas cautelares.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura ao paciente. E no mérito a concessão da ordem, e alternativamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 8617395, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 8709824-pág. 1/4.

Em parecer de Num. 8868276-pág. 1/7, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Em petição de ID Num. 8905897 – pág. 1/2, a impetrante apresenta memoriais escritos, reiterando a ausência da fundamentação da decisão atacada neste writ, e aduzindo novas alegações relacionadas a prova dos autos de origem, juntando inclusive novo documento (Num. 8905898 - Pág. 2/5)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito parcialmente a impetração.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

A ação mandamental não comporta dilação probatória, razão pela qual as argumentações e provas que embasam as teses defensivas devem ser apresentadas no ato da impetração do
writ
, não se admitindo a posterior juntada de documentos para complementar ou instruir a impetração.

Assim,
não conheço
dos
argumentos exarados na petição de
ID Num. 8905897 – pág. 1/2 e documento de ID Num. 8905898 - Pág. 2/5
, eis que juntados em momento subsequente à impetração.

2. DA PARTE CONHECIDA

Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente desde o dia 30/09/2021 pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2º, I, III e IV, artigo 211, artigo 155, §4º, IV, nos termos do artigo 29 do Código Penal (Num. 8604967 – Pág. 5/19).

A denúncia foi oferecida em 1º/11/2021 (Num. 8604967 – Pág. 5/19).

Em 16/12/2021, a Defensoria Pública do Estado do Pará, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Em que pese o impetrante se referir a ausência da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que faz expressa transcrição à decisão de manutenção da prisão preventiva, pelo que contra esta se insurge.

Vejamos, o trecho da decisão em que o juízo dito coator indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente:

Nos termos do artigo 312 da lei de ritos penais, entendo que permanecem presentes os motivos que justificaram a prisão preventiva do requerente, visto que, concluída a instrução processual, há prova da materialidade e ainda permanecem hígidos os indícios de autoria.

Aliado a tais elementos objetivos, indubitavelmente ainda estão configurados os fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade do requerente Mateus ainda prejudica a ordem pública, evitando que possa desaparecer como o fez logo após os fatos e levando para a sociedade um sentimento de segurança nas relações pessoais, evitando a ideia de que é possível, supostamente, matar por dinheiro e estar impune.

A suposta periculosidade concreta das condutas atribuídas à Mateus impede uma pronta liberdade, por entender este subscritor que atos de participação na morte de um desconhecido e a ocultação de cadáver geram temor e clamor social impeditivos de que andam nas ruas como se nada tivesse ocorrido, prestigiando a atividade policial e as ordens judiciais.

Pese, ainda, o fato de que as joias supostamente subtraídas da vítima não foram encontradas, evitando que os acusados em liberdade possam se apropriar destas, fazer dinheiro e desaparecer.

Lembro se tratar, em tese, de um rito processual bifásico, próprios dos crimes dolosos contra a vida, no qual, encerrando-se a instrução processual da primeira fase, acaso pronunciados, serão novamente ouvidos, juntamente com eventuais testemunhas na presença dos jurados, em plenário de julgamento do tribunal do júri.

Neste ponto, importa descrever que algumas testemunhas solicitaram a proteção especial do Estado, com o sigilo de suas qualificações, diante de efetivo temor por retaliações partidas dos acusados e familiares, cuja liberdade têm potencial efeito nocivo de interferir na livre manifestação destas testemunhas.

Ademais, não há provas de que o requerente mantém laços com esta cidade, já que não demonstra trabalho lícito por aqui e já sinalizou que não se prende ao seu antigo lar.

Assim, sem perder os fundamentos primordiais de uma prisão cautelar, quais sejam sua necessidade e utilidade, pesa para a liberdade (“
periculum libertatis”
) a efetiva periculosidade concreta das condutas atribuídas ao requerente Mateus, suspeito de participar de atos de matar e amarrar um antigo amigo da família de sua amiga Gabriela, carregar e transportar o corpo da vítima.

Pessoa que não se submete a lei, não possui respeito pelas autoridades públicas de segurança, preferindo viver na clandestinidade, deve provar a ausência de periculosidade, já que contra si perdura uma presunção de má-fé e desrespeito social.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das prisões preventivas formulados por Mateus Freitas Mendes.” (Num. 8604967 - Pág. 2/3)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que em sua decisão, o juízo dito coator, ao analisar a manutenção da prisão preventiva do paciente, asseverou que concluída a instrução processual, há prova da materialidade e ainda permanecem hígidos os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
)
.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
pela gravidade concreta do delito supostamente perpetrado –
participação no homicídio e a ocultação do cadáver.

Além disso, verifica-se que a decisão também está fundamentada na conveniência da instrução criminal, diante da necessidade de assegurar a integridade das testemunhas, considerando que estas solicitaram a proteção especial do Estado, e o sigilo de suas qualificações, diante do temor por retaliações por parte dos acusados e familiares, evidenciando, assim, que a liberdade do paciente tem o potencial concreto de interferir na livre manifestação das testemunhas.

Soma-se ao fato de que a joias supostamente subtraídas da vítima não foram encontradas, pelo que a prisão preventiva do paciente também foi fundamenta para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que evita o paciente em liberdade possa utilizar as joias para fuga, considerando ainda este já tentou fugir do local dos fatos logo após o cometimento do crime e que não há provas de que o paciente mantém laços com a cidade de Marabá.

Dessa forma, a prisão provisória foi mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima
, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima.
Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública
e a aplicação da lei penal. 5. (...)
in casu
, os excertos colacionados aos autos demonstram que
há indícios suficientes de autoria, em especial as provas testemunhais.
9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado. (STJ - HC: 633984 SP 2020/0337123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021).
Grifo nosso.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito a impetrante em demonstrar a ausência de fundamentação da decisão e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, considerando os fundamentos constantes na decisão proferida pelo juízo dito coator, conforme exaustivamente destacado, acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, uma vez que se baseiam em circunstâncias concretas, observa a excepcionalidade de sua utilização e visa a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, no mérito, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2022